Tribunal: TJPA
Processo: 0800598-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800598-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: VICENTE COSTA DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FELIX

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800598-56.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELISABETE APARECIDA ARRUDA SILVA (
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
VICENTE COSTA DOS SANTOS FILHO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, JÁ QUE O COACTO SE ENCONTRA ENCARCERADO DESDE O DIA
26/11/2018
, ESTANDO O PACIENTE APRISIONADO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO O PRESENTE
MANDAMUS
(
29/01/2020
). DESCABIMENTO. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR,
FEITO COMPLEXO, COM VÁRIOS ACUSADOS E DIVERSAS TESTEMUNHAS, AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS,
CONFORME FOI DETERMINADO
EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM
14/06/2019
.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
26/11/2018
, porém o feito segue em curso normal, não há de se cogitar de excesso de prazo, eis que os atos processuais têm se realizado dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias, enfim, fatos que justificam o elastecimento do prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar de inércia do Estado Juiz;

2
. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3
.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Vicente Costa dos Santos Filho
, atualmente recolhido na Central de Triagem Metropolitana IV, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II do CPB, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu.

Alega a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde
26/11/2018
, sem que a instrução tenha se encerrada, bem como, afirma que a decretação da custódia preventiva estaria desfundamentada e que o paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis, por isso requerem a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº. 2695961)
, ocasião em que indeferi, posteriormente os autos foram encaminhados ao
Parquet
, que opinou pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
26/11/2018
, o paciente juntamente com seus comparsas
Antônio Felipe Sampaio de Sousa
e
Raimundo Júlio Sousa da Silva
subtraíram com emprego de violência e ameaça 01 (uma) motocicleta modelo Honda-Broas 150, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira com documentos pessoais da vítima
Ronaldo Torres
. Em sequência, abordaram a vítima
Genivaldo dos Santos
e mediante violência e grave ameaça subtraíram 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), por fim, a bordo da motocicleta anteriormente roubada, subtraíram da vítima
Cleverson Rosa
a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

Alegam as impetrantes a fato de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente, tendo em vista estar por custodiado desde
26/11/2018
.

Consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, os autos estão seguindo o seguinte trâmite:

Em
26/11/2018
o coacto fora preso em flagrante delito. No dia
29/11/2018
, sua prisão foi convertida em preventiva pela garantia da ordem pública. O juízo
a quo
recebeu a denúncia em
12/12/2018
.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em
14/06/2019
e adiada devido à ausência dos réus, que não foram apresentados pela Superintendência do Sistema Penal-SUSIPE, a defesa renunciou ao direito e presença dos acusados, com a finalidade de acelerar a instrução, requerendo que os seus interrogatórios se dessem por meio de carta precatória, o que foi prontamente deferido pelo juízo
a quo
, porém não tendo sido cumprida a diligência até o momento.

Sendo assim, não se vislumbra desídia da autoridade impetrada na condução do feito. Ao contrário, está o magistrado adotando as diligências imprescindíveis à busca da verdade real dos fatos, conferindo o impulsionamento adequado ao processo, de acordo com as peculiaridades do caso, pois se trata de um feito complexo, composto de mais 02 (dois) réus e testemunhas.

Portanto, verifica-se que o constrangimento alegado não merece prosperar, pois o processo segue seu curso regar, superando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/02/2020